Tribunal: TJPA
Processo: 0807616-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807616-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: J A COSTA DA CRUZ EIRELI - EPP, JOSE ADEMIL COSTA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807616-60.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB/PA nº. 20.599-A)

AGRAVADOS:

J.A. COSTA DA CRUZ EIRELI – EPP e

JOSÉ ADEMIL COSTA DA CRUZ
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807616-60.2022.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB/PA nº. 20.599-A)

AGRAVADOS:

J.A. COSTA DA CRUZ EIRELI – EPP e

JOSÉ ADEMIL COSTA DA CRUZ

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10152781)
que
não
conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade.

Nas
razões do interno (Id. 10369705),
aduz

o Agravante, em síntese, que o Agravo de Instrumento se encontra tempestivo, uma vez que destinou-se a impugnar a decisão Id. 59620471, que indeferiu o pedido de reconsideração contra decisão Id 47023441 que havia determinado a emenda da inicial.

Aduz que o termo inicial da contagem do prazo recursal deve ter como base a decisão Id. 59620471, proferida em 02/05/2022 e disponibilizada em 19/05/2022. Assim, o termo final para interposição do recurso seria dia 08/06/2022, estando, portanto, tempestivo o Agravo de Instrumento.

Ao final, pleiteia a reconsideração / reforma da decisão monocrática vergastada.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 10936827).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática que
não
conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade, alegando ter este relator incorrido em erro ao tomar como termo inicial da contagem do prazo recursal a data da decisão que determinou a emenda da inicial (Id. 47023441 – Pje 2G 9637325), quando deveria ser adotada a data da decisão do pedido de reconsideração (Id. 59620471 – Pje 2G 9637328).

Tal argumento já foi combatido na decisão monocrática Id. 10152781, que passo a reproduzir:

Compulsando os autos, verifico que o recorrente pretende a reforma da decisão que determinou a emenda a inicial, com a juntada da via original da cédula de crédito, cuja ciência se deu em 23/03/2022, e sobre a qual foi protocolizada a petição de ID 55854840, onde expõe os motivos pelos quais entende não ser necessária a emenda e pede o prosseguimento do feito, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro grau – ID 59620471.

Cabe destacar que o pedido de reconsideração constante, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Assim, a ciência da decisão foi em 23/03/2022, conforme aba de consulta do PJe, daí porque o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em 24/03/2022, esgotando-se, portanto, em 13/04/2022. Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em 30/05/2022, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

A não interrupção do prazo para interposição de recurso por pedido de reconsideração, tem sido recorrente em julgados do STJ e, como bem explanou o Min. Franciulli Netto, no AgRg no AG 395.576 (DJe 30/08/2004):

“(...) Ademais, como bem se sabe, o pedido de reconsideração não dá ensejo a interrupção do prazo para interposição de recurso. Não há que se cogitar, como pretende a recorrente, que o direito de recorrer dependa de anterior impugnação ao juiz prolator da decisão. Caso assim fosse, o desfecho da lide ficaria dependendo, indefinidamente, de eventual impugnação da parte no decorrer do processo”.

No mesmo entendimento, entre outros, os julgados do STJ:

AgInt no AREsp n. 1.596.900/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 20/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.135.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/11/2017; AgInt no AREsp n. 972.914/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 8/5/2017.

In casu
, o pedido de reconsideração Id. 9637327, não tem o condão de interromper o prazo para recorrer da decisão que determinou a emenda da inicial (Id. 47023441 – Pje 2G 9637325). Assim, tendo esta sido proferida em
23/03/2022
, o prazo recursal esgotou-se em
13/04/2022
, estando, portanto, intempestivo o Agravo de Instrumento, que somente foi protocolizado em
30/05/2022.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizada a
intempestividade recursal.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10152781)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2024